Tribunal: TJPA
Processo: 0808392-55.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808392-55.2025.8.14.0000

REQUERENTE: IAN DOS SANTOS VIANA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DO VETOR REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E NA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM APELAÇÃO. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente pretende a redução das penas aplicadas e a modificação do regime de cumprimento da sanção privativa de liberdade.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Ausência de justificativa para valorar negativamente o vetor das circunstâncias do crime e da imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – Os argumentos trazidos pelo requerente já foram discutidos e decididos em apelação criminal, razão pela qual não podem ser novamente discutidos em sede de revisão criminal, pois esta não pode ser usada como sucedâneo recursal.

IV – DISPOSITIVO

4 – Revisão não conhecida. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido de Revisão Criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
IAN DOS SANTOS VIANA
contra a sentença, transitada em julgado, que o condenou pela prática do crime do art. 33 da lei nº 11.343/2006 às penas de 06 (seis) anos, 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 750 (setecentos e cinquenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

O requerente sustenta que não houve justificativa adequada para valorar negativamente o vetor das circunstâncias do delito, bem como para se fixar o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Pede a procedência do pedido para reduzir o quantum das reprimendas.

O Custos legis opina pelo não conhecimento do pleito, afirmando que este não se adequa a nenhuma das hipóteses de revisão criminal.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo requerente já foram discutidos e decididos em apelação criminal (doc. id nº 26441393 - Pág. 5), razão pela qual não podem ser novamente discutidos em sede de revisão criminal, pois esta não pode ser usada como sucedâneo recursal.

Ante o exposto, não conheço da revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/08/2025